Tribunal: STF
Processo: ARE 1588596
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Ismaily Rosendo de Brito contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RACISMO. TRANSFOBIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NA CONDUTA. RECONHECIMENTO DO STF DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E/OU IDENTIDADE DE GÊNERO COMO EXPRESSÃO DE RACISMO, ATÉ EDIÇÃO DE LEI AUTÔNOMA. LIBERDADE RELIGIOSA. INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROVIMENTO DO APELO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, com efeito vinculante, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão ADO/26-DF, de relatoria do ministro CELSO DE MELLO, reconheceu que as condutas homofóbicas e transfóbicas que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero traduzem expressões de racismo, compreendido em sua dimensão social e ajustam-se, mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional, tal entendimento só veio a corroborar o posicionamento antes firmado pelo juízo singular, em acolher os termos da exordial acusatória, ainda que os fatos tenham ocorrido em momento anterior.
2. A Lei nº 7.716/1989, com força em previsão constitucional, aplica-se a todo e qualquer tipo de discriminação ou preconceito, inclusive condutas homofóbicas e transfóbicas, de modo que se ajusta, ao caso concreto, o tratamento legal conferido ao crime de racismo, até que seja editada lei específica para regular a situação ora retratada nos autos.
3. A decisão da Suprema Corte, tanto a raça quanto a orientação sexual traduzem a expressão de identidade indissociável de sujeitos de direitos pertencentes a grupos vulneráveis, os quais não podem ser atacados por preconceitos dirigidos às suas individualidades, tampouco a seu  exercício de liberdade fundamental, à orientação sexual, sob pena de responsabilização por  crime de racismo, compreendido em sua dimensão social,
4. As condutas homofóbicas e transfóbicas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero, por traduzirem expressões de racismo, compreendido em sua dimensão social, ajustam- se, mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716/89. Precedentes do STJ.
5. Ninguém, sob a égide de uma ordem democrática justa, pode ser privado de seus direitos (entre os quais o direito à busca da felicidade e o direito à igualdade de tratamento que a Constituição e as leis da República dispensam às pessoas em geral) ou sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Assim, a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, tal como qualquer forma de discriminação, é nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham igual valor.
6. O discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações e manifestações que incitem a discriminação, que estimulem a hostilidade ou que provoquem a violência (física ou moral) contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, não encontra amparo na liberdade constitucional de expressão nem na Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 13, § 5º), que expressamente o repele.
7. In casu, suficientemente comprovada a autoria e materialidade delitiva do crime tipificado no Art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, pelo fato do apelante haver obstacularizado a prestação de serviço de filmagens para o casamento da vítima e de sua companheira em razão da liberdade de crença, na pessoa de seu proprietário, considerando a clara intenção deste em afirmar que o trabalho não seria feito por tratar-se de casamento homoafetivo.
8. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero.
9. Apelação Criminal CONHECIDA E IMPROVIDA.” (e-doc. 11).

O recorrente aponta, em suas razões recursais (e-doc. 14), a violação aos artigos 1º, inciso V, e 5º, incisos II, VI e VIII, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que “não houve qualquer manifestação de ódio contra a vítima ou de oposição à sua escolha pessoal”.
Argumenta que 

“apenas se recusou a realizar as fotos, uma vez que é cristão protestante e tal ato estaria ofendendo frontalmente os seus princípios. Não houve impedimento da realização do casamento em questão, inclusive há provas nos autos em que a suposta vítima diz que entrou em contato com outras empresas de fotografia e só a do réu se recusou a fazer as filmagens, ou seja, a suposta vítima teve outras opções.”

Ao final, requer o provimento do recurso para “REFORMAR o  acórdão recorrido, declarando a inocência do Recorrente quanto ao crime que lhe é  imputado”.
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Para  atender a tese do recorrente, que sustenta a inexistência de dolo discriminatório e a configuração de legítima objeção de consciência no exercício profissional, seria indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. 
Com efeito, no ponto, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, assentou que 

“Diante de todo o exposto narrado acima, bem como das demais provas carreadas aos autos, o Juízo a quo, acertadamente, concluiu pela absoluta demonstração de autoria e materialidade do crime tipificado no art. 20, da Lei nº 7.716/89. Posto que, é evidente, a prática de homofobia por parte do réu. A não prestação de serviço de filmagens para o casamento da vítima e de sua companheira se deu em razão da fé professada pelo empresário. Tal negativa, diante da justificativa apresentada, é suficiente para atingir o bem jurídico protegido pela norma, ensejando a justa imputação.
Neste caso concreto, portanto, não há se falar em objeção advinda da liberdade de crença. Há, em verdade, clara discriminação perpetrada pela empresa “Eu e Você Filmes”, na pessoa de seu proprietário, principalmente considerando a clara intenção deste em afirmar que o trabalho não seria feito por tratar-se de casamento homoafetivo.
De acordo com o art. 20-C da Lei nº 7.716/89, é discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa que cause constrangimento ou humilhação e que não se dispensaria a outros grupos, o que ocorreu com a vítima, como se depreende de seu depoimento. Ora, basta trocar o casal Cindy Manuela e Ludmila de posição, colocando em seu lugar um casal heterossexual. A prestação do serviço seria feita sem maiores problemas.
Destaca-se que tanto no print do contato inicial, como durante a audiência, foi dito, por várias vezes, que a incompatibilidade entre o casamento homoafetivo e a fé protestante impediu a prestação de serviços. Resta claro que o réu poderia ter lidado com a situação sem soar de forma preconceituosa, ou seja, apenas afirmando que o serviço não seria realizado por incompatibilidade de datas, por exemplo. Todavia, o que fica evidente é que houve uma necessidade de afirmação de posicionamento, atingindo o bem jurídico protegido pela norma e, consequentemente, tipificando a homofobia.
É imprescindível destacar que não se trata de objeção de consciência por motivos religiosos, prevista inclusive na Constituição Federal, posto que esta só pode ser alegada quando do não cumprimento de obrigação imposta a todos por lei. Fato é que a comercialização de um serviço é faculdade do empresário, contudo, a negativa não se pode dar por motivos de intolerância, como ocorreu no presente caso.
Assim, resta consignar que a autoria e a materialidade estão amplamente demonstradas, não sendo cabível o pleito de absolvição, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.”

Divergir dessa conclusão para acolher a narrativa da defesa do recorrente demandaria nova incursão sobre os elementos de convicção constantes dos autos, providência inviável nesta via processual. Incide, portanto, a Súmula nº 279 do STF. Anota-se:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/1.”

Imperioso concluir também que o Tribunal a quo, ao manter a condenação pela prática do tipo penal previsto no art. 20, caput, da Lei n° 7.716/89, pronunciou-se sobre legislação infraconstitucional, ainda que tenha assim decidido em decorrência do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO 26. 
Assim, a alegada violação à Constituição da República, se existente, seria indireta ou reflexa. Isso porque a resolução da controvérsia, que envolve a subsunção do fato à norma e/ou eventual excludente de ilicitude, demanda análise prévia de normas de natureza legal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente